Tribunal: TJPA
Processo: 0002215-88.2011.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002215-88.2011.8.14.0133

APELANTE: TRANSPORTADORA NOBRE LTDA

APELADO: ALDO DE ALMEIDA SOUSA, ANTONIA DE SOUSA ALMEIDA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002215-88.2011.8.14.0133

COMARCA DE ORIGEM: MARITUBA

APELANTE: TRANSPORTADORA NOBRE LTDA

ADVOGADA: BARBARA MONIQUE VIEIRA DE ALMEIDA BARBOSA OAB/PA 10.448

APELADOS: ALDO DE ALMEIDA SOUSA E ANTÔNIA DE SOUSA ALMEIDA

ADVOGADA: LUANA THIERE DE ALBUQUERQUE PAMPLONA OAB/PA 27.550

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ATROPELAMENTO POR ÔNIBUS DE TRANSPORTE DE PESSOAS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDA – DANOS MORAIS ESTIPULADOS EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – DANOS MATERIAIS FIXADOS EM FORMA DE PENSÃO MENSAL – MANUTENÇÃO INTEGRAL DO JULGADO.

1 –
Em se tratando de responsabilidade civil de empresa transportadora, ela é objetiva e somente pode ser afastada com a comprovação de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal e art. 14 do CDC;

2 - O
valor fixado de R$100.000,00 (cem mil reais) para cada genitor a título de danos morais foi razoável, estando dentro dos parâmetros atualmente fixados para casos da espécie (morte em acidente de veículos) pelo STJ;

3 – Recurso de apelação conhecido e não provido
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade, em conhecer do recurso, negando-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
TRANSPORTADORA NOBRE LTDA
inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba que, nos autos de
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS
movida por
ALDO DE ALMEIDA SOUSA E ANTÔNIA DE SOUSA ALMEIDA,
julgou parcialmente procedente a ação.

Em sua exordial (ID. 7281179), os autores narraram que são genitores de Joina Vivian de Sousa Almeida, vítima de acidente de trânsito ocasionado pela empresa Transportadora Nobre LTDA, pois um de seus ônibus de transporte de passageiros colidiu com um carro na pista e invadiu a calçada onde se encontrava a filha do casal, a qual não resistiu aos ferimentos decorrentes do acidente e veio a óbito, no dia 31/03/2010.

Ajuizaram a ação de reparação visando a condenação da Transportadora Nobre LTDA ao pagamento de pensão mensal no valor de 01 (um) salário mínimo, bem como na condenação de danos morais no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

O Juízo de piso proferiu sentença (ID. 7281210 - Pág. 1/5 e ID. 7281212 - Pág. 10), julgando a ação parcialmente procedente, condenando a Transportadora Nobre LTDA ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de indenização por dano moral, em favor de cada um dos autores, bem como condenou ao pagamento de pensão mensal.

Inconformada, Transportadora Nobre LTDA interpôs recurso de apelação (ID. 7281213).

Alega, em síntese, que provou não ter culpa no acidente, que se deu pois a faixa não estava sinalizada, decorrendo na repentina frenagem do veículo à frente do ônibus, de forma que nenhuma distância legal poderia evitar o acidente ocorrido.

Aduz que a União deve ser responsabilizada com base na teoria da falta de serviço, de forma que a falta de sinalização teria decorrido diretamente no dano, e, de forma subsidiaria, requer a minoração da indenização fixada, alegando que esta não respeita os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. 7281224), na qual os apelados pugnaram pelo não provimento do apelo.

O recurso foi recebido no seu duplo efeito (ID. 8917843 - Pág. 1).

Considerando ser o apelado pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo e preparado, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente apelo e passo ao seu julgamento.

A apelante foi condenada por causar danos materiais e morais, pois deu causa a acidente de trânsito que decorreu no óbito da filha dos apelados.

A recorrente alegou preliminarmente erro formal quanto a conexão e apensamento dos autos, relatando que foi deferido a conexão, como narrado na sentença, assim todas as provas do processo n° 0000911-88.2010.8.14.0133, foram usados como prova emprestada aos presentes autos, e não poderá esta Apelação ser apreciada sem que as provas estejam anexadas ao mesmo ou os próprios autos em questão esteja em apenso.

De pronto, tal preliminar não merece provimento, pois em audiência preliminar (ID. 7281206 - Pág. 1) o Juízo verificou que apesar de o processo n° 0000911-88.2010.8.14.0133 tratar dos mesmos fatos, a parte autora é distinta, determinando assim que os autos tramitassem juntos, porém sem a necessidade de apensamento, dessa forma, não assiste razão ao apelante na preliminar levantada, ante a inexistência de conexão.

Rejeito a prefacial.

O apelante argui também a apreciação, em

preliminar, do agravo retido quanto ao pleito de denunciação a lide do DNIT, arrazoando que a perícia realizada e as condições da faixa de pedestre instalada na época do fato, demonstram que a mesma foi instalada de forma irregular o que levou ao acidente, sendo que nenhuma das autoridades responsáveis pela instalação da faixa de pedestre responderam ao juízo para apresentar documentos de regularidade e a Polícia Rodoviária Federal confirmou que local não estava devidamente sinalizado, o que gerou vários acidentes na época e inclusive ficou comprovado nas provas emprestas e juntadas aos autos que a mesma solicitou a retirada da faixa para o DNIT.

A denunciação à lide não merece prosperar, posto que não há indícios suficientes no arcabouço probatório dos autos de qualquer responsabilidade do DNIT ante falha de sinalização, pelo contrário, consta em ID. 7281188 - Pág. 3 que foi retirado o disco de tacógrafo do veículo e foi constatado que no momento do acidente este estava acima da velocidade máxima permitida para a rodovia, bem como foi constatado que a região estava sinalizada, demonstrando a imprudência e/ou imperícia do condutor do veículo.

Demais, o apelante aduz em suas razões recursais que em nenhum momento o Juízo se manifestou sobre a excludente de responsabilidade, em razão do erro/inexistência da sinalização do local, o que teria sim, levado o veículo pálio, que estava à frente do ônibus, a frear bruscamente, decorrendo assim no acidente.

Não lhe assiste razão, pois o Juízo de primeiro grau corretamente fundamentou sua condenação nos depoimentos prestados que confirmaram as alegações da inicial, bem como fundamentou no boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal que atestou que o veículo do apelante estava acima da velocidade permitida na via e não conseguiu frear a tempo, ocasionando o acidente (ID. 7281188 - Pág. 3).

Por fim, aduz a inexistência do dano, bem como argumenta que o Juízo fixou a indenização em valor demasiadamente elevado, em desconformidade com a razoabilidade e proporcionalidade.

Mais uma vez sem razão, pois em se tratando de responsabilidade civil de empresa transportadora, ela é objetiva e somente pode ser afastada com a comprovação de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal.

Reforço que a empresa também é responsabilizada com fulcro no art. 14 do CDC, pois responde independentemente de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço, sendo a vítima do acidente consumidora equiparada nos termos do art. 17 do CDC.

Com isso, é certa a obrigação da apelante em indenizar, inclusive por danos morais, a teor do art. 5º, inciso X c/c art. 37, § 6º da CF/88, art. 14 do CDC

e art. 186 do Código Civil.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que o acidente causado pelo ônibus de transporte da apelante causou sim dor e sofrimento aos apelados, pois os genitores tiveram de lidar com a perda de uma filha de forma repentina, perda esta que se faz insubstituível, não havendo valor apto a reparar na integralidade os danos causados aos genitores que perderam sua filha precocemente.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:
“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil”
(REsp 318099/SP – 3
a
T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, vejo que o valor fixado de R$100.000,00 (cem mil reais) para cada genitor foi razoável, estando dentro dos parâmetros atualmente fixados

para casos da espécie pelo STJ, consoante julgados, cujas ementas transcrevo a seguir:

EMENTA.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE CICLISTA. ÓBITO. CULPA DO MOTORISTA. CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DA RECORRENTE. REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. MOTIVAÇÃO RACIONAL DAS DECISÕES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ARTIGO VIOLADO E COM INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF. PENSIONAMENTO MENSAL. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. VALOR DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. QUANTIA QUE NÃO SE REVELA ÍNFIMA OU EXORBITANTE. REVISÃO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Verificada a impugnação a todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial. Decisão da Presidência desta Corte reconsiderada.

2. A modificação das conclusões lançadas no v. acórdão recorrido, quanto à não caracterização da culpa exclusiva da vítima pelo evento danoso e à comprovação da imprudência e desatenção do motorista ao trafegar com veículo de grande porte em horário e local de trânsito intenso, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.

3. A ausência de especificação do dispositivo legal porventura violado, no que tange à necessidade de motivação racional das decisões por parte do julgador, caracteriza argumentação deficiente a impossibilitar a compreensão exata da controvérsia, atraindo, de forma inconteste, o teor da Súmula 284/STF.

4.
A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona de que o pensionamento mensal deve limitar-se a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela vítima falecida ou equivalente a um salário mínimo se não houver comprovação dos rendimentos, como ocorre na presente hipótese
.

5.
A revisão do valor fixado por danos morais somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica na presente hipótese, em que fixado em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para cada litisconsorte.

6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ -
AgInt no AREsp 1989982 / CE - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2021/0284103-6
–

Relator

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – 4ª Turma -

Julgado em

23/08/2022
-
DJe de 03/11/2022) – Grifei.

EMENTA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA -DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA.

1. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado, impõe o desprovimento do apelo. Incidência da Súmula 283 do STF.

2. A revisão do aresto impugnado, no sentido pretendido pela parte recorrente, exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias, com base no exame das provas dos autos, sobre a existência de culpa do condutor do veículo no evento. Aplicação da Súmula 7 do STJ.

3. "A responsabilidade dos empregadores por danos causados por seus funcionários é objetiva, ainda que o ato tenha se dado em desconformidade com a permissão ou mesmo em usurpação de competência" (AgInt no AREsp n. 1.944.295/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 24/3/2022).

4. Não obstante o grau de subjetivismo que envolve o tema da fixação da indenização, uma vez que não existem critérios determinados e fixos para a quantificação do dano moral, esta Corte tem reiteradamente se pronunciado no sentido de que a reparação do dano deve ser fixada em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido.

5. Com a apreciação reiterada de casos dessa natureza, concluiu-se que a intervenção desta Corte ficaria limitada aos casos em que o quantum fosse irrisório ou exagerado, diante do quadro fático delimitado em primeiro e segundo graus de jurisdição.

6.
No caso em tela, visando adequar a verba indenizatória aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o Tribunal a quo majorou o valor fixado da indenização de R$ 70.000,00 à cada autor, para R$ 440.000,00 para o grupo familiar (ou, R$ 146.666,00 para cada autor), em razão do acidente automobilístico provocado pelo motorista da recorrente, ocasionando a morte do marido e pai dos autores. Referido valor, consideradas as circunstâncias fáticas (delineadas na sentença e no acórdão), não destoa daqueles reputados razoáveis e proporcionais por esta Corte, de modo a não haver justificativa para afastamento do óbice inserto na Súmula 7/STJ.

7. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp 1972647 / RJ - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2021/0263440-9 - Relator Ministro MARCO BUZZI (1149) – 4ª Turma – Julgado em 15/08/2022 - DJe

de 18/08/2022) – Grifei.

Por fim, em relação aos danos materiais fixados na forma de pensão mensal,

tendo o Juízo estipulado em 2/3

do salário mínimo da data do óbito até a idade que a filha completaria 25 anos, e 1/3 do salário mínimo, no período em que a filha teria mais de 25 anos até o óbito dos beneficiários da pensão ou a data em que a vítima completaria 65 anos de idade, nada a alterar a respeito, pois está em consonância a jurisprudência uníssona do STJ
(
AgInt no AREsp 1989982 / CE - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2021/0284103-6
–

Relator

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – 4ª Turma -

Julgado em

23/08/2022
-
DJe de 03/11/2022), cuja ementa foi transcrita ao norte.

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença apelada, deixando de majorar os honorários de sucumbência, pois fixado no patamar máximo, nos termos no art. 85 § 11º do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

Belém, 17/01/2023